Tribunal: STF
Processo: RE 1368100
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ADI Nº 2.669/DF: CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 11.580, DE 1996, DO PARANÁ. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA – ADI 2669/DF – LEI 11.580/96 TRAZ TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COBRANÇA DO ICMS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – SERVIÇO PRESTADO DIRETAMENTE AO CONSUMIDOR FINAL – INEXISTÊNCIA DE CADEIA DE OPERAÇÕES – ESSENCIALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 



    I – O tema debatido nos autos foi objeto de análise perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, o qual, na ADI nº 2669, julgada em 05 de fevereiro de 2014, fixou o entendimento de que a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre mostra-se harmônica com a Constituição Federal. 



    II – A Lei nº 11.580/96 traz todos os elementos necessários para viabilizar e concretizar a incidência do ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros, ou seja, da atenta leitura de seus dispositivos é possível identificar os elementos para a cobrança do tributo, quais sejam, sujeito passivo (art. 4º), fato gerador (art. 2º, II), base de cálculo (art. 13, III) e os seus aspectos temporais (art. 12, V) e espaciais (art. 11, II, ‘a’). 



    III – Em se tratando de serviço de transporte terrestre de passageiro, só há uma operação sujeita a incidência do imposto, ou seja, o ICMS incide apenas uma vez, tendo em vista que o contribuinte presta o serviço diretamente ao consumidor final. 



    V – Não cabe ao Poder Judiciário julgar se determinado bem ou serviço é ou não essencial para fins de fixação da alíquota de ICMS, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.” (e-doc. 19, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “d”, da Constituição da República, a recorrente alega a violação aos arts. 150, inc. II, 155, § 2º, incs. I, III, VII e VIII, da CRFB. Discorre que há impossibilidade de cobrança de ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros, em decorrência de inconsistências relativas à fixação do momento em que ocorre o fato gerador e quanto à aplicação da alíquota interestadual. Requer a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a inconstitucionalidade da legislação do ICMS do Estado do Paraná, com a nulidade na constituição de créditos tributários previstos na legislação de regência (e-docs. 28 e 29).



 É o relatório.  



Análise



    4.  De plano, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a incidência de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros, conforme julgamento da ADI nº 2.669/DF, cuja ementa destaco:



    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre.”



    (ADI nº 2.669/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05/02/2014, p. 06/08/2014; grifos nossos).



    5. Nesse contexto, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, além de o entendimento do acórdão recorrido não divergir da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, constato que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação local, consubstanciada na Lei nº 11.580, de 1996, do Estado do Paraná, e no Decreto estadual nº 6.080, de 2012, do Paraná. Nesse sentido, colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “O tema em questão foi objeto de análise perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, o qual, na ADI nº 2669, julgada em 05 de fevereiro de 2014, fixou o entendimento de que a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre mostra-se harmônica com a Constituição Federal: 



    “ICMS – TRANSPORTE TERRESTRE – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – CONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se harmônica com a Constituição Federal a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre” (ADI 2669, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014 EMENT VOL-02739-01 PP-00001);



    Neste ponto, alega a empresa Apelante que não se discute a constitucionalidade da incidência do ICMS com base nas disposições da LC nº 87/96, mas sim com fundamento na Lei Estadual nº 11.580/96 e Decreto 6.080/2012. 



    Ocorre que, razão não assiste, pois a Lei nº 11.580/96 traz todos os elementos necessários para viabilizar e concretizar a incidência do ICMS sobre o transporte terrestre de passageiros, ou seja, da atenta leitura de seus dispositivos é possível identificar os elementos para a cobrança do tributo, quais sejam, sujeito passivo (art. 4º), fato gerador (art. 2º, II), base de cálculo (art. 13, III) e os seus aspectos temporais (art. 12, V) e espaciais (art. 11, II, ‘a’). 



    Além disso, não há qualquer violação ao princípio da não-cumulatividade, como assevera a Apelante. Isso porque, em se tratando de serviço de transporte terrestre de passageiro, só há uma operação sujeita a incidência do imposto, ou seja, o ICMS incide apenas uma vez, tendo em vista que o contribuinte presta o serviço diretamente ao consumidor final.



    Ora, o ICMS incide no momento em que o bilhete de transporte é emitido, não havendo mais nenhuma operação em cadeia, motivo pelo qual inexiste qualquer possibilidade de violação ao princípio da não-cumulatividade.



    Ainda, no que se refere à seletividade do ICMS, igualmente não assiste razão a Apelante, pois, não cabe ao Poder Judiciário julgar se determinado bem ou serviço é ou não essencial para fins de fixação da alíquota de ICMS, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.” (e-doc. 19, p. 3-4; grifos acrescidos).



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessária a análise de legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF:   



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:   



    ”DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE  TRANSPORTE  TERRESTRE  INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE  PASSAGEIROS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2012. 



    1. O caso ora em discussão é de julgamento monocrático do recurso a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes. 



    2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da incidência de  ICMS  sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 924.972-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/03/2016, p. 13/04/2016; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.  IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  –  ICMS. INCIDÊNCIASOBRE  TRANSPORTE  TERRESTRE  DE  PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 697.002-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 13/06/2014; grifos nossos). 



    8. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.233.666/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/10/2019, p. 05/11/2019; RE nº 1.055.550/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/06/2017, p. 28/06/2017.



Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 9, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator